Tribunal: TJDFT
Processo: 0714629-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Nulidade de atos processuais. Falecimento de advogada. Intimação inválida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegação de ilegitimidade da recorrente para responder por dívida em cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento da advogada da parte executada; e (ii) analisar a legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da execução.
III. Razões de decidir
3. Configura nulidade do processo a intimação da sociedade de advogados executada realizada exclusivamente em nome da advogada falecida, sem comunicação válida após o óbito.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, I; 276 a 283.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0042916-55.2015.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, j. 14/07/2021